Tribunal: TCU
Processo: 001.432/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2378/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.432/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karolina Lima Pedrada (XXX.956.744-XX); Benedita Machado Pureza (XXX.855.232-XX); Elinielle Pinto Borges (XXX.414.483-XX); George Barbosa Penante (XXX.124.342-XX); Mayara Priscila Reis da Costa (XXX.928.952-XX); Natalia Ribeiro de Lira (XXX.374.112-XX); Orian Vasconcelos Carvalho (XXX.743.052-XX); Patricia Camile Monteiro Pinheiro (XXX.045.772-XX); Rita de Cassia Medeiros Borges (XXX.274.488-XX); Rogerio Luiz da Silva Ramos (XXX.364.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.